Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIME-SE a apelante, JOSIANE DE CAMARGO PEREIRA, para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo apelado/réu, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nas contrarrazões de ID 53326961. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.